Tribunal: TJES
Processo: 5004774-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004774-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANO CEOTTO
AGRAVADO: METRON ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004774-91.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: LUCIANO CEOTTO.

AGRAVADO: METRON ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

LUCIANO CEOTTO
interp
ôs
agravo de instrumento em face do capítulo da respeitável decisão de id. 936204 (fls. 22-6), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de indenização c/c obrigação de fazer”, atualmente em fase de cumprimento de sentença (processo n. 0018053-07.2013.8.08.0024), ajuizada por ele contra
METRON ENGENHARIA LTDA
.
,

que, dentre outras providências, determinou a intimação pessoal da parte executada para cumprir a obrigação fixada em sentença.

Nas razões do recurso (id. 935753) alegou o agravante, em síntese, que 1) “depreende-se da r. sentença de fls. 228/233 que à METRON ENGENHARIA foi concedido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, a contar do trânsito em julgado da sentença, para a regularização da situação cadastral dos imóveis adquiridos pelo agravante” (fl. 06); 2) “uma vez que transitada em julgado a r. sentença em 21/02/2020 (Certidão de Trânsito de fl. 415), a partir da referida data é que incide o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, o que não foi cumprido pela agravada, motivo pelo qual já se aplica a pena de multa fixada em sentença” (fl. 06); 3) a Súmula n. 410 do STJ é inaplicável diante da regra do artigo 513, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, que determina a intimação da parte por intermédio de seu advogado para cumprimento de sentença; 4) o CPC/2015 não exige a intimação pessoal do devedor para o cumprimento de sentença e imposição de multa cominatória.

Pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da respeitável decisão recorrida, manifestando-se “expressamente este E TJES sobre a desnecessidade de intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer” (fl. 14).

Contrarrazões apresentadas (id. 961267).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 14 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
E. Pares,

Em que pese as teses sufragadas pela parte agravante, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento adotado pelo Culto Relator para fins de negar provimento ao recurso.

Isto porque a teor da hodierna jurisprudência do C. STJ,
“é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil"
(EREsp n. 1.360.577/MG, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Relator para Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

Em igual sentido, trago ainda o seguinte julgado da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
O atual entendimento consolidado pela Segunda Seção deste Sodalício é no sentido de ser obrigatória a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de sentença, porquanto constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a vigência da Lei 11.232/2005.
Precedentes.

2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Súmula 410 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1761683/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

In casu
, conforme bem consignado pelo Ilustre Relator, ainda não foi perfectibilizada a intimação da ora agravada para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, de forma a não restar implementado o termo inicial para incidência da multa fixada em sentença.

Assim,
acompanho
o voto do E. Relator para fins de negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004774-91.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: LUCIANO CEOTTO.

AGRAVADO: METRON ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Luciano Ceotto

interpôs agravo de instrumento em face do capítulo da respeitável decisão proferida nos autos da “ação de indenização c/c obrigação de fazer”, atualmente em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por ele contra Metron Engenharia Ltda.,

que, dentre outras providências, determinou a intimação pessoal da parte executada para cumprir a obrigação fixada em sentença.

Nas razões do recurso (id. 935753) alegou o agravante, em síntese, que 1) “depreende-se da r. sentença de fls. 228/233 que à METRON ENGENHARIA foi concedido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, a contar do trânsito em julgado da sentença, para a regularização da situação cadastral dos imóveis adquiridos pelo agravante” (fl. 06); 2) “uma vez que transitada em julgado a r. sentença em 21/02/2020 (Certidão de Trânsito de fl. 415), a partir da referida data é que incide o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, o que não foi cumprido pela agravada, motivo pelo qual já se aplica a pena de multa fixada em sentença” (fl. 06); 3) a Súmula n. 410 do STJ é inaplicável diante da superveniência do artigo 513, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, que determina a intimação da parte por intermédio de seu advogado para cumprimento de sentença; 4) o CPC/2015 não exige a intimação pessoal do devedor para o cumprimento de sentença e imposição de multa cominatória.

Pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da respeitável decisão recorrida, manifestando-se “expressamente este E TJES sobre a desnecessidade de intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer” (fl. 14).

De
acordo com a S
úmula
n.
410 do colendo Superior Tribunal de Justiça “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

L
embro que o colendo Superior Tribunal de Justiça consignou, quanto a Súmula n. 410 do STJ, que é possível a “aplicação da referida Súmula na vigência do CPC/2015, conforme precedente específico da Corte Especial” (AgInt-REsp 1.753.080; Proc. 2018/0171967-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 10-03-2021),
ou seja, “É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer nos termos da Súmula nº 410/STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil” (AgInt-REsp 1.893.350; Proc. 2020/0223714-9; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 03-03-2021).

Acerca do termo inicial de incidência de multa diária por descumprimento de decisão judicial a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a multa cominatória (astreintes) incide a partir da data em que realizada a intimação pessoal do devedor para que cumpra a obrigação de fazer a ela relacionada.” (AgInt no REsp 1820385/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07-11-2019, DJe 19-11-2019).

No caso,
a intimação para cumprimento da respeitável
sentença
que impôs
à
agravad
a
a
obrigação em favor
do
agravante,
qual seja,
a

regularização da situação cadastral dos imóveis adquiridos pelo
agravante,
no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis contados do trânsito em julgado
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais),
não foi realizada, tampouco a intimação acerca do trânsito em julgado da respeitável sentença em comento
.

Diante da ausência de intimação pessoal da parte agravada para cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença, não restou implementado o termo inicial de incidência da multa arbitrada no respeitável comando sentencial.

P
osto isso,
nego

provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004774-91.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: LUCIANO CEOTTO.

AGRAVADO: METRON ENGENHARIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL D
O
DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ.

1. -
De
acordo com a S
úmula
n.
410 do colendo Superior Tribunal de Justiça “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça consignou, quanto a Súmula n. 410 do STJ, que é possível a “aplicação da referida Súmula na vigência do CPC/2015, conforme precedente específico da Corte Especial” (AgInt-REsp 1.753.080; Proc. 2018/0171967-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 10-03-2021), ou seja, “É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer nos termos da Súmula nº 410/STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil” (AgInt-REsp 1.893.350; Proc. 2020/0223714-9; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJe 03-03-2021).

3. -
No caso,
a intimação para cumprimento da respeitável
sentença
que impôs
à
agravad
a
a
obrigação em favor
d
a
agravante,
qual seja,
a

regularização da situação cadastral dos imóveis adquiridos pel
a
agravante,
no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis contados do trânsito em julgado
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais),
não foi realizada, tampouco a intimação acerca do trânsito em julgado da respeitável sentença em comento
.

4. - O termo inicial de incidência de multa diária por descumprimento de decisão judicial incide a partir da data em que realizada a intimação pessoal do devedor para que cumpra a obrigação de fazer a ela relacionada (AgInt no REsp 1820385/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07-11-2019, DJe 19-11-2019).

5. - Diante da ausência de intimação pessoal da parte agravada para cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença, não restou implementado o termo inicial de incidência da multa arbitrada no respeitável comando sentencial.

6. - Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.